Tribunal: STF
Processo: RE 92466
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FERROVIÁRIO 
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
- Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido, para determinar que os honorários do advogado sejam calculados tomando-se por base o montante das prestações vencidas, mais as despesas incluídas na condenação e o valor de doze (12) prestações vincendas. 
- Inaplicabilidade da Lei nº 6.745/79, já que o recurso foi interposto anteriormente à sua promulgação.